Tribunal: TCU
Processo: 044.034/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3307/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.034/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altamira Almeida Fonseca de Jesus (XXX.266.065-XX); Barbara Crispina de Souza Nascimento (XXX.315.675-XX); Cleuza de Souza Silva (XXX.962.295-XX); Ilza Nunes Brasil (XXX.374.115-XX); Irene Maria dos Santos (XXX.911.545-XX); Jayme Nunes Brasil dos Santos (XXX.021.405-XX); Maria Lurdes Nunes de Souza (XXX.024.625-XX); Maria Regis dos Santos (XXX.271.175-XX); Maria de Lourdes da Silva Palha (XXX.846.505-XX); Sebastiana da Silva Oliveira (XXX.592.545-XX); Vanda Cerqueira Santos (XXX.414.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.